Tribunal: TJMT
Processo: 1034014-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034014-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (EMBARGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração.
Cumprimento de sentença. Excesso de execução e preclusão.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que não conheceu de exceção de
pré
-executividade. O embargante alega erro de premissa fática e anacronismo jurídico, sustentando que o excesso de execução (juros moratórios) é matéria de ordem pública e que a suspensão do processo impediria a preclusão.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em vício ao aplicar a preclusão baseada no art. 525 do CPC/2015 a fatos iniciados sob a égide do CPC/1973; (
ii
) verificar se o erro no critério jurídico de juros moratórios é matéria imune à preclusão por ser de ordem pública; e (
iii
) analisar se a suspensão processual posterior influi em prazos preclusivos já exauridos.

III. Razões de decidir

3.
Inexistência de anacronismo jurídico, uma vez que, pelo princípio do isolamento dos atos processuais (tempus
regit

actum
), a lei processual nova colhe o processo no estado em que se encontra, não socorrendo a parte que se manteve inerte por décadas após a citação e intimações específicas.

4.
A distinção entre erro aritmético (corrigível a qualquer tempo) e erro de critério jurídico de cálculo é fundamental; a insurgência contra o marco temporal de encargos deve ser veiculada via impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão consumativa.

5. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, até mesmo as matérias de ordem pública sujeitam-se à preclusão quando a parte, tendo oportunidade de se manifestar, queda-se inerte por longo período.

6. A suspensão do processo não tem o condão de reabilitar faculdades processuais já extintas por inércia ocorrida em momentos anteriores ao sobrestamento.

IV
. Dispositivo e tese

7
. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A aplicação imediata das regras de preclusão do CPC/2015 aos processos em curso respeita o princípio do isolamento dos atos processuais. 2. O questionamento sobre critérios jurídicos de cálculo, como o termo inicial de juros, sujeita-se à preclusão consumativa, não se confundindo com erro aritmético material."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 14, 223, 507, 525, § 1o, V, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.764.458/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 24.05.2021; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.782.814/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 30.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por Nasser Rajab, contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1034014-39.2025.8.11.0000, originário da ação de "Cumprimento de Sentença
",
ajuizada contra o
embargante
por Laercio
Faeda
, negou provimento ao recurso por unanimidade. O julgado manteve a decisão de primeiro grau que não conheceu da Exceção de
Pré
-Executividade, por entender que a alegação de excesso de execução (erro no termo inicial dos juros) está sujeita à preclusão consumativa por não ter sido veiculada no prazo da impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, V, do CPC). Além disso, o acórdão manteve a condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, por considerar a oposição de incidente manifestamente infundado e resistência injustificada ao processo.

O e
mbargante
sustenta que o acórdão incorreu em erro de premissa fática e anacronismo jurídico ao fundamentar a preclusão na suposta inércia após a citação ocorrida em 22.06.2005.

Assevera que, à época da citação, o rito vigente era o do CPC/1973 (
arts
. 604 e 652), que não previa a figura da impugnação ao cumprimento de sentença nos moldes atuais, sendo inaplicável retroativamente a preclusão do art. 525 do CPC/2015
.

Aduz que o acórdão foi omisso quanto à prova documental que demonstra que o processo permaneceu suspenso por determinação judicial entre os anos de 2009 e 2025, o que impediria o curso de qualquer prazo preclusivo
.

Enfatiza que o erro de cálculo por aplicação indevida de juros moratórios constitui matéria de ordem pública, passível de arguição a qualquer tempo via exceção de
pré
-executividade, não se sujeitando aos efeitos da preclusão
.

Defende que a condenação por litigância de má-fé é indevida, pois o exercício do direito de defesa não pode ser confundido com resistência injustificada, especialmente
diante da flagrante
ilegalidade no cálculo do débito
.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja afastada a preclusão, anulada a multa por litigância de má-fé e determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para retificação do cálculo
.

O embargado, em sede de contrarrazões, sustenta que o recurso possui nítido caráter protelatório, uma vez que o embargante busca rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de omissão e contradição, o que é vedado na estreita via dos
aclaratórios
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistemA.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NASSER RAJAB
contra o v. acórdão que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que não conheceu da Exceção de
Pré
-Executividade e aplicou multa por litigância de má-fé.

O embargante sustenta, em síntese: a) erro de premissa fática e anacronismo jurídico quanto à contagem do prazo preclusivo; b) que a matéria (excesso de execução/juros) é de ordem pública; e c)
que a suspensão processual impediria a preclusão.

É cediço que a via integrativa dos
aclaratórios
é de fundamentação vinculada e pressupõe a existência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar ao exame analítico dos vícios apontados, revela-se imperativo traçar o itinerário processual destes autos, a fim de
rechaç
ar a tese de "anacronismo" e demonstrar a higidez da preclusão reconhecida.

O presente cumprimento de sentença, que remonta ao ano de 2005, tem por objeto a satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais. A pretensão executiva foi deflagrada em 06 de maio de 2005 por LAÉRCIO FAEDA em face de NASSER RAJAB, pelo valor histórico de R$ 318.777,38
. O executado foi validamente citado em 22.06.2005 (Id. 129754085), momento em que o título e o montante inicial tornaram-se de seu pleno conhecimento.

Seguiu-se, então, um longo e sinuoso percurso procedimental. Durante quase duas décadas, o exequente buscou, sem sucesso, a constrição de bens suficientes para a satisfação do crédito, enfrentando a contumaz resistência do devedor.

Em 06.03.2014, ocorreu um marco processual decisivo: o exequente apresentou atualização do débito, que já perfazia R$ 1.822.795,05
(Id. 129754085 - Págs. 282-285). Naquela oportunidade, passados nove anos da citação, o ora Agravante foi devidamente intimado para se manifestar não apenas sobre a avaliação do imóvel penhorado, mas sobre a integralidade da marcha executiva. Contudo, em comportamento processual que beira a estratégia do silêncio, limitou-se a impugnar o valor da avaliação imobiliária, silenciando de forma absoluta quanto aos critérios de correção monetária, termos iniciais de juros ou qualquer hipótese de excesso de execução.

O feito avançou para uma nova fase em 03.04.2025, quando o Exequente trouxe aos autos atualização substancial, elevando o quantum
debeatur
para R$ 3.850.529,63
(Id. 189455822), reiterando o pedido de hasta pública.

Apenas agora — decorridos 20 anos da citação e 11 anos após a oportunidade clara de impugnar os critérios de cálculo em 2014 — o Agravante manejou a Exceção de
Pré
-Executividade
. Pela primeira vez em duas décadas de litígio, sustenta um suposto equívoco no termo inicial dos juros moratórios.

Diante desse cenário de inércia seletiva, sobreveio a decisão de primeiro grau que, com acerto, não conheceu do incidente, fundamentando-se no binômio da inadequação da via eleita e da preclusão temporal
, mantendo a nomeação pericial e aplicando a penalidade por litigância de má-fé ante o manifesto intuito protelatório.

Nesse contexto, a alegação de que o acórdão ora embargado incorre em "anacronismo" ao aplicar o regime do art. 525 do CPC/2015 revela-se juridicamente insustentável. Tal tese soçobra diante do princípio tempus
regit

actum
, como se demonstrará a seguir.

Conforme pontuado no acórdão embargado, a evolução legislativa do rito executivo não deixou vácuos de preclusão. É imperioso destacar que:

"O atual Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), e o regime anterior estabelecido pelas Leis no 11.232/2005 e 11.382/2006, consolidaram a regra de que, no cumprimento de sentença, a defesa do devedor deve ser veiculada, primariamente, por meio da Impugnação ao Cumprimento de Sentença (art. 525 do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, após o termo final para o pagamento voluntário."

A tese de anacronismo cai por terra ao observar-se que, pelo princípio do isolamento dos atos processuais (art. 14 do CPC/2015), a lei nova incide sobre os processos em curso. Se o devedor atravessou a reforma de 2006 e a entrada em vigor do Código de 2015 sem jamais arguir os critérios de cálculo na via própria, a preclusão é o resultado
inexorável
do seu silêncio prolongado. O ordenamento jurídico não socorre quem dorme (
dormientibus
non
succurrit

ius
).

O embargante sustenta que o erro de cálculo por aplicação indevida de juros moratórios constituiria matéria de ordem pública, passível de arguição a qualquer tempo. Tal interpretação carece de amparo técnico.

É imperativo distinguir o erro aritmético material (corrigível de ofício a qualquer tempo, art. 494, I, CPC) da insurgência contra os critérios jurídicos de fixação dos encargos (como o termo inicial de incidência). Esta última, por depender de interpretação do título e análise fática, sujeita-se à preclusão consumativa se não arguida no momento próprio (art. 525, § 1o, V, do CPC).

Como bem destacado no acórdão:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, se a alegação de excesso de execução depender da revisão de critérios jurídicos ou de interpretação de cláusulas do título (como o termo inicial de um encargo), ela não se enquadra na estreita via da Exceção de
Pré
-Executividade, mas sim na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, sujeita, portanto, à preclusão temporal.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO. MOMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O excesso de execução é questão suscetível de preclusão, competindo ao executado alegá-la em impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1782814 SP 2020/0285400-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2023)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. PRECLUSÃO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. A jurisprudência do STJ entende que "a apresentação, pelo devedor, de uma segunda petição de impugnação ao cumprimento de sentença para questionar matéria que deveria ter sido
arguída
na primeira peça de impugnação conduz ao reconhecimento da preclusão para a prática do ato" (
AgInt
no
AREsp
1 .503.197/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17.2 .2020,
DJe
de 20.2.2020). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1566428 SP 2019/0243748-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/06/2020)

Ademais, consoante a narrativa histórica, o Agravante, após a atualização do débito em 2014, limitou-se a questionar a avaliação do bem, silenciando quanto à integralidade do cálculo do débito. A inércia processual por décadas, seguida pela apresentação de tese que objetiva desconstituir um marco processual definido em 2005, denota, processualmente, a preclusão da matéria.

Portanto, não observo desacerto na decisão agravada, como bem retratou o juízo a quo a arguição sobre excesso de execução deveria ter sido arguida mediante impugnação ao cumprimento der sentença, nos termos do artigo 525, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1 Na impugnação, o executado poderá alegar:

(...)

V -
excesso
de execução ou cumulação indevida de execuções;”

Superada processualmente a oportunidade para a impugnação ao cumprimento de sentença, ergue-se a barreira preclusiva que impede a arguição de excesso de execução, nos termos dos artigos 223, caput, e 507 do Código de Processo Civil:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

(...)

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Portanto, a decisão do juízo a quo, ao não conhecer da exceção de
pré
-executividade, por entender que a matéria se encontra blindada pelo manto da preclusão consumativa, está em consonância com o Direito Processual Pátrio e o entendimento sedimentada na Corte Superior.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é incisiva ao assentar que mesmo matérias de ordem pública sucumbem à preclusão quando já houve oportunidade de manifestação:

“sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio” (STJ - Quarta Turma - Rel. Ministro Marco
Buzzi
-
AgInt
no
AREsp
1.764.458/SP, julgado em 24/05/2021,
DJe
de 28/05/2021).

A suspensão mencionada pelo embargante (2009-2025) não tem o condão de ressuscitar faculdades processuais já fulminadas pela preclusão em momento anterior. O executado foi citado em 2005; a inércia em apresentar a defesa cabível naquele período consolidou a preclusão décadas antes de qualquer sobrestamento posterior.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o
inconformismo da parte embargante.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

Por fim
, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3o da legislação processual civil.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026